Tribunal: STF
Processo: HC 200597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Emerson Nascimento, apontando-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 644.698/SP. Esta a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    II - O col. Supremo Tribunal Federal, ante o quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19), consignou restar clara a necessidade de verificação de cada hipótese concretamente, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral.
    III - In casu, as instâncias ordinárias avaliaram, de forma integral e minuciosa, a situação atual do apenado, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, do estabelecimento onde segregado e até mesmo do local em que ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, analisaram a conjuntura na qual está inserido o apenado e concluíram, motivadamente, que não seria hipótese de concessão do benefício pleiteado.
    IV - Sobre a situação concreta do apenado, assim restou consignado: "conforme informado pela autoridade administrativa, o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (da mesma forma que receberia se estivesse no meio livre ou até mesmo com maior eficiência)" (fl. 47 - grifei).
    V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 644.698/SP, Relator o Ministro Felix Fischer, DJe 13.4.2021).
      O caso 
    2. Consta dos autos estar o paciente em cumprimento de pena, totalizada em dezoito anos e oito meses, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e apropriação indébita, pendente de cumprimento quinze anos, dois meses e vinte e cinco dias, conforme atestado em 22.7.2020, às fls. 26-29 do e-doc. 2. 
    Enquanto custodiado, o recorrente contraiu o novo coronavírus sem, entretanto, apresentar sintomas, o que levou, em 5.11.2020, ao indeferimento do pedido de prisão domiciliar pelo juiz de primeiro grau, que noticiou que o recorrente estava recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional (fls. 46-52, e-doc. 2). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo buscando a concessão de prisão domiciliar, tendo sido a ordem denegada, em 22.1.2021, no acórdão com a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus — Execução Penal — Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, a infectado pelo Covid-19, além de integrar o grupo de risco, por ser portador de hipertensão arterial, de acordo com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ — NÃO VERIFICADO — Verte do relatório médico que o paciente testou positivo para SARS-COV2, não apresentou sintomas e realizou isolamento por 20 dias, após em avaliação ocorrida em 06/10/2020 não apresentou queixas e recebe atendimento médico e medicação necessária para tratamento da hipertensão arterial. Portanto, não há comprovação inequívoca acerca do estado de saúde debilitado do paciente e que haja impossibilidade de receber tratamento de saúde na unidade prisional. Ordem denegada" (fls. 3-9, e-doc. 3). 
    4. A defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 644.698, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fisher, em 9.3.2021.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defensoria Pública de São Paulo, em 23.3.2021.
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, nele afirmando que “a pessoa assistida pela DPESP, ora paciente, encontra-se presa com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui hipertensão, conforme listagem de presos com doenças crônicas fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (os processos em anexo demonstram referida documentação)”.
    Alega que “a Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020 e, em 11 de março de 2020, caracterizá-lo como pandemia, sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no grupo de risco e, sobretudo, as pessoas presas que conjuguem doença grave”.
    Menciona a precariedade das condições dos presídios brasileiros, citando o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 347 por este Supremo Tribunal.
    Sustenta a interpretação extensiva do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, notadamente pela Recomendação n. 62/CNJ, argumentando ser cabível a concessão de prisão domiciliar ao paciente.
    São os requerimentos e o pedido:
    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a impetrante digne-se Vossa Excelência de deferir pedido liminar para determinar a inclusão do paciente em prisão domiciliar.
    E, ao final, solicita seja julgada procedente a presente demanda, confirmando-se a liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar.
    Outrossim, ante a notória recalcitrância do MM. Juízo a quo em reconhecer o direito violado, bem como para evitar a proliferação de habeas corpus com idêntico pedido, pugna-se pela concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara e nos Centros de Ressocialização de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2.
    Ressaltem-se, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94” (fls. 10-11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6.  O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Tem-se nos autos que o paciente está cumprindo pena definitiva por tráfico de drogas, associação para o tráfico e apropriação indébita, em regime fechado, sendo incontroverso que não alcançou o requisito temporal objetivo para o benefício de progressão.
    Busca-se a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas três instâncias antecedentes pela ausência dos requisitos legais.
    8. Ao indeferir a pretensão, o juízo das execuções criminais assentou:
    “O condenado não faz jus à benesse pretendida, por cinco motivos.
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto.' Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.
    Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2°, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior.
    Eloquente, no particular, o item 120 da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal (n. 213, de 9 de maio de 1983), nestes termos:
    Se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime semiaberto, além da demonstração do mérito, compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados no curso da execução.
    Ademais, tal exigência legal, de obrigatória passagem do condenado pelo regime prisional intermediário, não constitui mero capricho do legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado de regime prisional mais rígido para outro menos rigoroso, dotado de certas regalias, com menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a fim de que assimile adequadamente a terapêutica penal de reeducação, capacitando -o, progressivamente, para a nova etapa da pena, dotando-o, ademais, de autodisciplina e de senso de responsabilidade necessários e suficientes para voltar à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se avizinha. Ou seja, tem dupla finalidade: proteger os interesses do condenado, capacitando - o adequadamente para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade, impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as regras de convivência e ainda não ostentam condições de observá-las.
    Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto.
    Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 491, ainda não cancelada, in verbis:
    É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.
    O enunciado supracitado tem efeito vinculante, por força da norma inserta no art. 927, IV, do Código de Processo Civil, mediante interpretação supletiva admitida pelo art. 3° do Código de Processo Penal.
    Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada, teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto. 
    Terceiro, porque, conforme informado pela autoridade administrativa, o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (da mesma forma que receberia se estivesse no meio livre ou até mesmo com maior eficiência), de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. (...)
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária.
    Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado.
    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de prisão albergue domiciliar em nome do sentenciado Emerson Nascimento, CPF: 122.413.568-75, MTR: 996452-9, RG: 26.127.198, RGC: 51428843, RJI: 170030081-00, Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira Araraquara” (fls. 46-52, e-doc. 2 – grifos nossos).
    Quanto ao atendimento médico assegurado ao paciente dentro do estabelecimento prisional, consta o relatório (fl. 89, e-doc. 2) no qual relatada a recuperação da infecção do coronavírus:
    “Em referência ao reeducando em tela, e por solicitação do senhor Juiz de Direito Dr. José Roberto Bernardi Liberal, segue o relatório médico, referente ao período de detenção a partir de março de 2016, no qual foi acolhido pelo enfermeiro da unidade relatou não apresentar queixas. Apresenta, ao visitar prontuário médico, algumas passagens pelo setor de saúde para consultas de rotina e exames laboratoriais. Em abril de 2019 foi realizado o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, sendo medicado com losartana e hidroclorotiazida, ambos medicamentos fornecidos pela unidade.
    Em 28 de outubro p.p. realizou teste PCR-RT para coronavírus SARS-COV2, sendo positivo. Não apresentou quaisquer sintomas. Realizou isolamento social por 20 dias, sendo liberado após ao convívio com a população carcerária.
    Avaliado na data de hoje, não apresenta queixas. Nega problemas psiquiátricos. Apresenta-se com roupas adequadas, com higiene pessoal preservada, com aparência dentro do padrão populacional. Durante a entrevista apresenta-se ativo e falante. Consciente, vigil, com orientação autopsíquica e alopsíquica adequada, assim como atenção (vigilância, tenacidade e concentração normal). Memórias preservadas (...).
    Diagnóstico: Hipertensão arterial sistêmica. Plano terapêutico: promoção de saúde e assistência farmacêutica”. 
    9. O tribunal de origem manteve a decisão de indeferimento da prisão domiciliar, corroborando seus fundamentos e afirmando (fls. 44-49 doc. 3):
    “(...) Com efeito, apesar do resultado positivo para Covid-19 do teste a que foi submetido o paciente, o relatório médico apresentado pela direção do presídio, elaborado em 06/10/2020, colacionado aos autos pelo percuciente Procurador de Justiça oficiante, dá conta não só de que o paciente, apesar de assintomático, foi mantido em isolamento social pelo prazo de 20 dias, somente depois tornando ao convício com a população carcerária, mas também que, submetido então a exame, ele se encontrava com o seu estado de saúde em condições normais, não apresentando qualquer queixa.
    Ainda do referido documento verifica-se que recebe atendimento médico e medicação necessária para tratamento da hipertensão arterial (fls. 74 / 75 ).
    A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça acena para a possibilidade de saída antecipada dos reeducandos que cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto em casos específicos, como de gestantes, idosos, portadores de doenças graves e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco. E, ainda, prevê a concessão da prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da Execução, além da colocação em prisão domiciliar do preso com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal.
    No caso em testilha, como visto, apesar de infectado pelo coronavírus, não apresentou sintomas, realizou isolamento por vinte dias e após avaliação realizada em 6/10/2020 não apresentou queixas, recebendo tratamento médico e medicação necessária.
    Portanto, não há qualquer comprovação nos autos acerca do estado de saúde debilitado do paciente e que haja impossibilidade de receber tratamento de saúde na unidade prisional em que se encontra recolhido.
    A prisão domiciliar fora dos casos previstos no artigo 117 da Lei de Execução Penal, tem sido admitida, excepcionalmente, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido pela unidade prisional, que não restou comprovado de forma alguma no caso em análise (...)”. 
    10. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias de origem, afastando o alegado constrangimento ilegal e a impossibilidade de rever as situações fáticas declinadas:
     “(...) O que se apreende do v. acórdão acima é que, em análise efetiva do caso concreto, afastou-se o direito almejado: prisão domiciliar de paciente em grupo de risco em face da atual situação de pandemia de coronavírus.
    Digno de nota que, sobre o efetivo resguardo à saúde do apenado, assim consignou o v. aresto (fl. 95 - grifei): "No caso em testilha, como visto, apesar de infectado pelo coronavírus, não apresentou sintomas, realizou isolamento por vinte dias e após avaliação realizada em 6/10/2020 não apresentou queixas, recebendo tratamento médico e medicação necessária. Portanto, não há qualquer comprovação nos autos acerca do estado de saúde debilitado do paciente e que haja impossibilidade de receber tratamento de saúde na unidade prisional em que se encontra recolhido."
    Também restou consignado na r. decisão do d. Juízo monocrático que, "conforme informado pela autoridade administrativa, o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (da mesma forma que receberia se estivesse no meio livre ou até mesmo com maior eficiência)" (fl. 47 - grifei).
    Destarte, depreende-se das decisões prolatadas pelas instâncias de origem que, malgrado tenha testado positivo para o Covid-19, o ora paciente não apresentou sintomas, que recebeu todos os cuidados médicos necessários ao seu atual estado clínico, bem como que não há comprovação de qualquer piora em seu estado de saúde a ponto de inviabilizar o tratamento médico em ambiente carcerário.
    Sobre o tema, conforme se depreende de seu recente Informativo n. 970, o col. Supremo Tribunal Federal consignou restar clara a necessidade de verificação de cada hipótese concretamente, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. (...)
    No presente caso, as instâncias ordinárias avaliaram, de forma integral e minuciosa, a situação atual do apenado, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, analisaram a conjuntura na qual está inserido o apenado e concluíram, motivadamente, que não seria hipótese de concessão do benefício pleiteado.
    De mais a mais, para desconstituir-se a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas, como consabido, na análise de fatos e provas, demandar-se-ia amplo revolvimento fático-probatório dos autos de execução, providência, a toda evidência, incabível na estreita via do habeas corpus ou de seu recurso ordinário.
    Dessarte, não vislumbro, na espécie, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.
    Diante de todo o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 62-67, e-doc. 3).
    Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    11. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    12. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, adotando, ainda assim, todas as cautelas necessárias ao acompanhamento individual do paciente e ao tratamento de sua hipertensão, não se mostrando possível concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Pelo quadro que se tem, comprovado pelos elementos dos autos e confirmado nas decisões das instâncias antecedentes, o paciente já teria superado a infecção por coronavírus, sequer tendo apresentado sintomas. 
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Não há impedimento, entretanto, se sobrevier alteração do quadro clínico do paciente, que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação de sua situação específica, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora